Tribunal: TJMT
Processo: 1034434-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034434-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), FORMAX PRÉ MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA PEREIRA - CPF: 789.921.332-00 (AGRAVANTE), CASTELLON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 50.008.611/0001-54 (AGRAVANTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), JOAO FRANCELINO DA SILVA - CPF: 275.053.161-68 (AGRAVADO), J PRIME PRE MOLDADOS LTDA - CNPJ: 41.222.169/0001-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de instrumento particular de confissão de dívida. Os agravantes alegam vício de consentimento na assinatura do referido documento, apontando que o valor confessado seria fictício e que a avença teria sido firmada com base em equívoco induzido. Sustentam risco de dano com a tramitação de reclamação pré-processual e ações de consignação em pagamento propostas em decorrência do referido instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com fundamento na alegada nulidade do instrumento particular de confissão de dívida por vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento tem sua análise restrita à correção técnica da decisão agravada, sem possibilidade de exame do mérito principal da demanda ou de matérias não submetidas ao juízo de origem.

4. A concessão de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. A alegação de vício de consentimento, consistente em erro substancial ou dolo na assinatura do instrumento de confissão de dívida, demanda dilação probatória, não sendo possível sua aferição em juízo de cognição sumária.

6. Ausente demonstração objetiva e suficiente da verossimilhança do direito alegado, revela-se acertado o indeferimento da tutela antecipada pelo juízo de primeiro grau.

7. A decisão agravada, ao comunicar a existência da ação principal aos juízos correlatos e evitar decisões conflitantes, atuou com prudência e observância à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de nulidade de confissão de dívida por vício de consentimento exige dilação probatória e não autoriza a concessão de tutela de urgência em fase inicial do processo.

2. A ausência de elementos objetivos que demonstrem a probabilidade do direito afasta a antecipação dos efeitos da tutela.

3. A atuação prudente do juízo de origem, ao indeferir a tutela e comunicar os juízos correlatos, preserva a estabilidade e a efetividade do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 300, 319, 334, 335, 344, 246, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI no 2289227-80.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, 12a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023. TJ-DF, AI no 0720782-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WESLEY SILVA PEREIRA e CASTELLON CONSTRUTORA LTDA.
, contra a decisão proferida pelo Juízo 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, MM. Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki, Ação Declaratória no 1059967-76.2025.8.11.0041 ajuizada em face de JOÃO FRANCELINO DA SILVAe J PRIME PRÉ-MOLDADOS LTDA., na qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pelos autores/agravantes para suspensão da eficácia do instrumento particular de confissão de dívida com cessão de crédito, firmado entre as partes, bem como a pretensão de bloqueio dos valores depositados nas ações de consignação em pagamento ajuizadas.

Em suas razões, sustentam, em síntese, a nulidade do instrumento de confissão de dívida firmado em favor do agravado JOÃO FRANCELINO DA SILVA, por vício de consentimento, eis que celebrado sob a promessa, não cumprida, de futura formalização de acordo definitivo de distrato societário. Alegam que terem sido induzidos em erro, reconhecendo no instrumento dívida em valor superior ao efetivamente devido, o qual deveria ser compensado com lucros e valores pendentes de outros negócios realizados entre as partes.

Com isso, a ausência de suspensão imediata da eficácia da referida confissão de dívida, o agravado poderá dar seguimento à Reclamação Pré-Processual no 1078817-18.2024.8.11.0041, com possibilidade de constrição patrimonial indevida, inclusive de terceiros não envolvidos diretamente na relação contratual.

Com tais argumentos, pugnam pela concessão da tutela recursal antecipada, suspendendo a eficácia do instrumento de confissão de dívida com cessão de crédito, impedir o levantamento de quaisquer valores depositados nas ações de consignação mencionadas e, ainda, determinar a suspensão da Reclamação Pré-Processual no 1078817-18.2024.8.11.0041.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id. 323746360).

Sem contrarrazões, uma vez que não formada a relação processual na origem, sendo despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta (AgInt no REsp: 1558813/PR).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Extrai-se, dos autos de origem, que WESLEY SILVA PEREIRA e CASTELLON CONSTRUTORA LTDA. aduzindo, em apertada síntese, ter formado sociedade empresária com os réus, ora agravados, e, após determinado período, decidiu se retirar da sociedade, alegando lhe ser devido o valor de R$ 600.000,00, correspondente a 20% do capital social da empresa FORMAX PRÉ-MOLDADOS.

O acordo de retirada inicialmente previa o repasse de cinco bens móveis ao sócio retirante, no valor total de R$ 208.000,00. Todavia, lhe foi repassado tão somente dois bens, restando uma dívida de R$ 55.000,00.

Em outro momento, aduz que o réu JOÃO, embora nunca tenha integrado a sociedade CASTELLON CONSTRUTORA, prestava
“auxílio em determinadas obras”, e como forma de retribuição, o Autor lhe repassa um percentual variável sobre o lucro líquido dessas obras exclusivas”
. Segue expondo, que,
“com intuito de formalizar parte dos acertos pendentes, foi elaborado instrumento intitulado “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” (com Cessão de Crédito), por meio do qual o Autor provisoriamente reconheceu uma suposta dívida de R$ 221.500,00, cuja quitação se daria por meio de cessão de crédito das obras realizadas pela Castellon, dos clientes Nelson e Wanderley”

(sic)
.

O valor da referida dívida confessada seria “fictício”, alegando o autor WESLEY ter sido induzido a erro quanto ao real alcance do documento assinado. Noticia que, a partir do referido documento, o réu JOÃO ajuizou Reclamação Pré-Processual no 1078817-18.2024.8.11.0041, pleiteando a cobrança do valor confessado. Ademais, diante da controvérsia, os terceiros
Nelson
e
Wanderley
, individualmente, propuseram ação de consignação em pagamento.

Com tais argumentos, pleiteou a concessão da tutela de urgência para suspender a eficácia do instrumento particular de confissão de dívida, determinar a impossibilidade de levantamento de quaisquer valores depositados nas demandas consignatórias e, ainda, suspender a reclamação pré-processual instaurado.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] Inicialmente, quanto ao pedido de segredo de justiça, verifico que a parte autora, embora intimada para fundamentar tal pedido (Num. 199847544), não o fez. Assim, determino que o processo tramite de forma pública, nos termos do art. 189 do CPC, que estabelece as hipóteses excepcionais de segredo de justiça, não demonstradas no caso em tela.

No que tange ao pedido de tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso em análise, verifico que há uma situação peculiar envolvendo as partes, com alegações de nulidade de instrumento de confissão de dívida por vício de consentimento, bem como a existência de ações de consignação em pagamento (processos no 10362668620258110041 e 10399285820258110041) e reclamação pré-processual (processo no 10788171820248110041), todas relacionadas à mesma controvérsia, o que demanda dilação probatória, de modo que indefiro a tutela.

Diante desse cenário complexo, entendo prudente, por ora, apenas comunicar aos juízos onde tramitam as ações de consignação em pagamento e a reclamação pré-processual sobre a existência da presente demanda, a fim de evitar decisões conflitantes, facultando a avocação deste feito pelo juízo prevento.

Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC e comprovado o recolhimento da primeira parcela das custas processuais.

Diante do Ofício Circular no 08/2024/NUPEMEC-PRES, remetam-se os autos à CEJUSC para designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC.

Designada a data e com o retorno dos autos, deverá a Sra. Gestora criar um link para o processo de acesso à sala virtual e disponibilizá-lo mediante certidão nos autos, em seguida intimar as partes, com a respectiva informação, para que elas possam acessar a plataforma na data e horário agendados para o ato, a qual poderá ser acessada, inclusive, pelo smartphone.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, em observância ao disposto no art. 334, § 3o, do CPC.

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8o, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC).

Convém registrar que, conforme Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e art. 246 § 1o, do CPC, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, se for o caso, atentem-se as partes para o devido cadastro, sob pena de possível aplicação de multa pela violação ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC) e litigância de má-fé, por resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, CPC).

Oficie-se aos Juízos da 8a e 10a Varas Cíveis desta Comarca, onde tramitam as ações de consignação em pagamento no 10399285820258110041 e 10362668620258110041, respectivamente, bem como ao CEJUSC, onde tramita a reclamação pré-processual no 10788171820248110041, comunicando a existência da presente ação e solicitando informações sobre o atual estágio processual daqueles feitos.

[...]” (Id. 207279760 – PJe de origem).

Cinge-se a controvérsia à presença dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência pleiteada, consubstanciada na alegada nulidade do instrumento de confissão de dívida, por vício de consentimento, que, segundo os agravantes, teria sido assinado sob a promessa de futura formalização de acordo definitivo para partilha de quotas, lucros e créditos, o que não se concretizou.

Pois bem.

O caso dispensa maiores delongas, de modo que a pretensão recursal não prospera.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos essenciais: (i) a probabilidade do direito alegado; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na origem, o autor/agravante busca a declaração de nulidade do instrumento particular de confissão de dívida e cessão de crédito celebrado entre as partes, sob a alegação de vício de consentimento do devedor indicado no título, afirmando ter sido induzido em erro ao subscrever a avença.

Aduz, ainda, que o réu, de forma sorrateira e de má-fé, já ajuizou reclamação pré-processual, cuja tramitação os agravantes pretendem, neste momento, ver suspensa, sustentando a existência de
“risco real e imediato de que o réu [agravado] consiga usar título executivo judicial nulo”
.

Não obstante as alegações apresentadas, os documentos até então colacionados aos autos não demonstram, ao menos nesta fase inicial de cognição sumária, elementos objetivos e robustos capazes de comprovar a presença de vício de consentimento, cuja caracterização demanda dilação probatória, conforme bem ponderado pelo magistrado singular.

Com efeito, como já reconhecido pela jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, os vícios de consentimento não se presumem, sendo imprescindível a demonstração concreta e suficiente do alegado erro substancial ou dolo, o que, no caso concreto, aparenta exigir instrução probatória adequada e observância do contraditório amplo, circunstância que afasta, por ora, a possibilidade de concessão da tutela de urgência pretendida.

Sobre a temática:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação declaratória de nulidade contratual
c/c restituição de valor, repetição de indébito indenização por danos morais –
Indeferimento do pedido de tutela antecipada para suspender a cobrança das parcelas do contrato
– Insurgência do autor – Não acolhimento - Para deferimento da tutela de urgência, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do CPC. – Alegação de contratou empréstimo consignado e não reserva de margem –
Ausência dos pressupostos que autorizam o provimento antecipatório

– Necessidade de dilação probatória
- Decisão mantida - Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 22892278020238260000 São Paulo, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 09/11/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO FRANQUEADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 1.
A pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório
. 2. Assim,
não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, aos recorrentes,

uma vez que não parece haver nos autos
, ao menos por ora, elementos que permitam formar uma convicção, nessa fase de summaria cognitio
,
no tocante às razões invocadas para se suspender a eficácia do contrato de franquia.
3. Agravo de instrumento não provido.”
(TJ-DF 0720782-15.2023.8.07 .0000 1847870, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 11/04/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 30/04/2024) (g.n)

Nesse contexto, ausentes elementos que evidenciem, de plano, a verossimilhança da alegada nulidade do instrumento contratual, fundada em vício de vontade, a matéria deve ser submetida a ampla instrução probatória, tendo o juízo a quo agido com acerto técnico e prudência processual ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, limitando-se a comunicar aos juízos correlatos a existência da ação declaratória, com o propósito de evitar decisões conflitantes.

Cumpre ressaltar, outrossim, que os atos jurídicos, quando regularmente firmados, gozam de presunção de validade, de modo que sua anulação constitui medida excepcional, subordinada à efetiva comprovação de vícios de consentimento ou de forma, o que não se verifica, de maneira suficiente, na hipótese dos autos.

Desse modo, a prudente atuação do juízo a quo deve ser mantida, porquanto assegura não apenas a estabilidade processual, mas também a efetividade da tutela jurisdicional, evitando decisões açodadas e potencialmente irreversíveis.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por WESLEY SILVA PEREIRA e CASTELLON CONSTRUTORA LTDA., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025